Tribunal: STM
Processo: 7000868-60.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 205 DO CPM. HOMICÍDIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINARES DEFENSIVAS. TRIBUNAL DO JÚRI. ADOÇÃO DO RITO NO ÂMBITO DA JMU. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. TEMPO DO CRIME. AGENTE MILITAR. COMPETÊNCIA DO ESCABINATO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. HOMICÍDIO DOLOSO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO ANTECEDENTE. DOLO EVENTUAL. COMPROVAÇÃO. MINORANTE INOMINADA. AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Na legislação vigente, inexiste dispositivo que autorize o afastamento da competência dos Conselhos Permanentes de Justiça em favor do rito do Tribunal do Júri. Preliminar de nulidade do feito ab initio para ser instaurado o Tribunal do Júri rejeitada por unanimidade.
2. O agente que comete crime militar durante o serviço ativo, mesmo sendo excluído após os fatos, atrai a competência do CPJ da respectiva Força. Enunciado nº 17 da Súmula de Jurisprudência do STM. Preliminar de nulidade do feito ab initio para que o agente seja processado e julgado monocraticamente por Juiz Federal da Justiça Militar rejeitada por unanimidade.
3. No dolo eventual, o agente, embora não deseje praticar a infração penal de forma direta, assume o risco de produzir o resultado que havia sido, antecipadamente, previsto e aceito.
4. O militar que, conscientemente, utiliza a arma de serviço como brinquedo, mesmo municiada, e, depois, a carrega e dispara próxima ao seu colega de farda, ceifando a sua vida, age, no mínimo, com dolo eventual.
5. A minorante inominada não deve ser aplicada quando as condições excepcionais que lhe autorizam estiverem ausentes. Sanção penal adequada.
6. Recurso Defensivo conhecido e não provido. Manutenção da Sentença Condenatória. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
03/10/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000868-60.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: FELIPE DE CARVALHO SALES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDREW FERNANDES FARIAS (OAB DF31584)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO "AB INITIO", SUSCITADA PELA
DEFESA, PARA QUE O TRIBUNAL DO JÚRI FOSSE INSTALADO, POR FALTA
DE AMPARO LEGAL; POR UNANIMIDADE, REJEITOU A SEGUNDA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DO FEITO "AB INITIO", PARA QUE
O APELANTE FOSSE PROCESSADO E JULGADO, MONOCRATICAMENTE,
POR JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
PELO EX-SD AER FELIPE DE CARVALHO SALES, PARA MANTER, NA
ÍNTEGRA, A SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS
MINISTROS FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO E MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. NA
FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA,
DR. ANDREW FERNANDES FARIAS, E O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000868-60.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: FELIPE DE CARVALHO SALES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDREW FERNANDES FARIAS (OAB DF31584)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
INTERESSADO: WILSON FERREIRA DUARTE
ADVOGADO(A): WALISSON DOS REIS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 205 DO CPM. HOMICÍDIO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PRELIMINARES DEFENSIVAS. TRIBUNAL DO
JÚRI. ADOÇÃO DO RITO NO ÂMBITO DA JMU. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
TEMPO
DO
CRIME. AGENTE MILITAR. COMPETÊNCIA DO ESCABINATO.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. DISPARO DE ARMA DE FOGO.
HOMICÍDIO DOLOSO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
COMPORTAMENTO
ANTECEDENTE.
DOLO
EVENTUAL.
COMPROVAÇÃO. MINORANTE INOMINADA. AFASTADA. RECURSO
NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Na legislação vigente, inexiste dispositivo que autorize o afastamento da
competência dos Conselhos Permanentes de Justiça em favor do rito do
Tribunal do Júri. Preliminar de nulidade do feito ab initio para ser instaurado o
Tribunal do Júri rejeitada por unanimidade.
2. O agente que comete crime militar durante o serviço ativo, mesmo sendo
excluído após os fatos, atrai a competência do CPJ da respectiva Força.
Enunciado nº 17 da Súmula de Jurisprudência do STM. Preliminar de nulidade
do feito ab initio para que o agente seja processado e julgado monocraticamente
por Juiz Federal da Justiça Militar rejeitada por unanimidade.
3. No dolo eventual, o agente, embora não deseje praticar a infração penal de
forma direta, assume o risco de produzir o resultado que havia sido,
antecipadamente, previsto e aceito.
4. O militar que, conscientemente, utiliza a arma de serviço como brinquedo,
mesmo municiada, e, depois, a carrega e dispara próxima ao seu colega de
farda, ceifando a sua vida, age, no mínimo, com dolo eventual.
5. A minorante inominada não deve ser aplicada quando as condições
excepcionais que lhe autorizam estiverem ausentes. Sanção penal adequada.
6. Recurso Defensivo conhecido e não provido. Manutenção da Sentença
Condenatória. Decisão unânime.
7000868-60.2023.7.00.0000
40001365381 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FEREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
conhecer e em rejeitar a preliminar de nulidade do feito ab initio, para que seja instaurado o
Tribunal do Júri, suscitada pela Defesa e, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar a
preliminar de nulidade do feito ab initio, para que o agente seja processado e julgado
monocraticamente por Juiz Federal da Justiça Militar da União, suscitada pela Defesa. No
mérito, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento à Apelação interposta pelo
Sd Aer FELIPE DE CARVALHO SALES, mantendo íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença condenatória.
Brasília, 03 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa Constituída do ex-Sd
Aer FELIPE DE CARVALHO SALES, contra a Sentença prolatada pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica (CPJAer) da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que, por
unanimidade, condenou o réu à pena de 6 (seis) anos de reclusão, como incurso no art. 205,
caput, do CPM, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e com o direito de recorrer em
liberdade.
A Denúncia narra, em síntese (APM n° 7000067-08.2023.7.11.0011 – Evento 1
– Doc. 1):
“(...) Em 19.11. 2022, (...) o denunciado, consciente e voluntariamente, efetuou um disparo de
arma de fogo contra a cabeça do S2 Kauan Jesus de Cunha Duarte, que veio a óbito no
local.
(...) o denunciado e a vítima estavam escalados para serviços de sentinelas no prédio Anexo
ao Ministério da Defesa. (...).
Para cumprimento do serviço de sentinela, a vítima recebeu a pistola Imbel, calibre 9mm,
modelo M-973, número de série 27462, brasonada da FAB (Evento 1 – Doc. 2, fl. 4), enquanto
o então S2 CARVALHO (denunciado), recebeu a pistola Imbel, calibre 9mm, modelo M-973,
número de série 24197, brasonada da FAB (Evento 1 – Doc. 1, fl. 13).
Além das armas, denunciado e vítima receberam, cada um, 1 (um) carregador contendo oito
munições (Evento 43 – Docs. 6 e 7).
(...) embora não estivessem no quarto de hora, os soldados, incluídos aí o denunciado e a
vítima, portavam seus armamentos, tendo em vista que se aproximava o momento da rendição
(Evento 1 – Doc. 2, fl. 10; Evento 43 – Doc. 21, fl. 2).
Ocorre que o ora denunciado, era contumaz em fazer “brincadeiras” com o armamento, não
obstante as advertências sobre os riscos inerentes ao manuseio indevido de arma de fogo,
proferidas em briefings dirigidos às equipes de serviço (Evento 1 – Doc. 2, fl. 8 até Doc. 3, fl.
2; Evento 43 – Docs. 6, 7, 10, 21 e 22).
7000868-60.2023.7.00.0000
40001365381 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Foi em uma dessas condutas inadequadas com armamento que o fato investigado nesses
autos veio a ocorrer (Evento 1 – Doc. 3, e Evento 43 – Doc. 2).
Por volta das 7h45, a vítima estava sentada em um sofá na sala de convivência e, ao seu lado,
estava o S2 Arcanjo, enquanto assistiam a um vídeo no celular.
Nesse momento, o denunciado adentrou o recinto com a pistola na cintura, em vez de tê-la
no coldre, foi na direção da vítima, sacou a arma, “deu o golpe de segurança” e disparou
contra a cabeça da vítima.
Além do S2 Arcanjo, estavam presentes na sala de convivência, no momento do fato, o S2
Everton Francisco dos Santos, que viu o momento em que o denunciado deu o “golpe de
segurança” na arma, e os S2 Luiz Felipe dos Santos Gomes e Ruan Ribeiro Rodrigues, que
estavam sentados em outro sofá.
Após ter efetuado o disparo, o denunciado foi, com a arma em mãos, ao encontro do Cabo da
Guarda, o S1 Ezequiel de Brito, que verificou que o artefato estava quente, e realizou o
procedimento de segurança, retirando a munição e efetuando um disparo em “seco” na caixa
de areia, acompanhado pela Comandante da Guarda de serviço no dia, a 3º Sgt Ana Caroline
Maria da Costa Muniz (Evento 1 – Doc. 2, fl. 8).
Uma equipe do SAMU foi acionada para prestar socorro à vítima, porém, já a encontraram
sem sinais de vida, restando consignado no Registro de Atendimento que o óbito ocorreu no
local do fato (Evento 1 – Doc. 1, fl. 6).
Os vídeos das câmeras de segurança instaladas nas adjacências do local do fato demonstram
a dinâmica dos eventos logo após a ocorrência (Evento 43, Anexos 29 a 45).
O Laudo de Exame Cadavérico indica como causa da morte de KAUAN DUARTE o fato de
ter sofrido “traumatismo craniano penetrante grave com múltiplas fraturas na calota
craniana e base de crânio, hemorragia subaracnóidea e hemoventrículo”, concluindo, por
fim, que a morte se deu por “traumatismo craniano grave devido a ação de instrumento
perfurocontundente” (Evento 48 - Doc. 1, fl. 3).
(...)
(...) o Laudo de Exame de Arma de Fogo e Confronto Balístico demostra que a arma portada
pelo denunciado na data do fato, não apresenta defeito de funcionamento, de modo que está
apta para efetuar disparos em série, que o estojo incriminado foi deflagrado pela arma de
fogo descrita, e que o projetil incriminado foi expelido pelo cano da arma de fogo descrita.
(Evento 75 – Doc. 2).
(...) o denunciado confirmou que disparou contra a vítima, porém, acreditava veementemente
que a arma não estivesse carregada. Declarou que não imaginava que tal fato pudesse
acontecer, que foi uma brincadeira idiota, uma irresponsabilidade. Afirmou que se desesperou
frente ao ocorrido e está arrependido (Evento 1 – Doc. 3, fls. 1-2, e Evento 43 – Doc. 2).
Admitiu, ainda, ter adotado conduta inapropriada com armamento em ocasiões anteriores,
confirmando, inclusive, que apontara a arma para as costas de um outro militar, (...) (Evento 1
– Doc. 3, fl. 2; Doc. 2, fls. 10-11).
Com base nos relatos testemunhais e do próprio denunciado, a relação entre o autor do
disparo e a vítima era amistosa, não havendo registro de desentendimento anterior entre os
dois (Evento 1 – Doc. 2, fl. 10 até Doc. 3, fl. 2; Evento 43 – Doc. 21).
7000868-60.2023.7.00.0000
40001365381 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
(...) consumou o delito previsto no art. 205, caput (homicídio simples), do CPM, com
incidência da circunstância agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “l” (ter cometido o
crime estando de serviço), do mesmo diploma legal (...).” (Grifos nossos.)
A Denúncia foi recebida em 3.3.2023 (APM nº 7000067-08.2023.7.11.0011 –
Evento 1 – Doc. 2).
Os autos estão instruídos com os seguintes documentos, entre outros:
- Termo de Apreensão da Pistola IMBEL M973 calibre 9mm, carregador
IMBEL para pistola 9mm, 7 (sete) cartuchos 9mm marca CBC (APF nº 7000204-
24.2022.7.11.0011 – Evento 1 – Doc. ANEXO2, fl. 04);
- Laudo de Exame de Corpo de Delito do réu (APF nº 7000204-
24.2022.7.11.0011 – Evento 40 – Doc. ANEXO1);
- Gravação das câmeras de segurança do prédio anexo do Ministério da
Defesa (MD) no dia dos fatos (APF nº 7000204-24.2022.7.11.0011 – Evento 40 – Doc.
VIDEOS 29 e 45);
- Laudo de Exame Cadavérico de Kauan Jesus da Cunha Duarte (APF nº
7000204-24.2022.7.11.0011 – Evento 48 – Doc. LAUDOS 1 e 2);
- Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Exame de Confronto
Balístico (APF nº 7000204-24.2022.7.11.0011 – Evento 75 – Doc. LAUDOPERIC2); e
- Laudo Pericial de Exame de Local (APF nº 7000204-24.2022.7.11.0011
– Evento 82 – Doc. LAUDOPERIC2-LAUDOPERIC6).
O réu foi qualificado e interrogado em 9.5.2023 (APM nº 7000067-
08.2023.7.11.0011 – Evento 63 – Doc. VIDEO2).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM nº 7000067-
08.2023.7.11.0011 – Eventos 68 e 73 – Doc. MANIF_MPF1 e PET1).
O MPM, em Alegações Escritas, confirmou os termos imputados na Denúncia,
requerendo a condenação do réu, como incurso no art. 205, caput, c/c o art. 70, inciso II,
alínea “l”, c/c o art. 72, inciso I, todos do CPM (APM nº 7000067-08.2023.7.11.0011 –
Evento 77).
Por seu turno, a Defesa constituída, preliminarmente, requereu a nulidade da
ação penal militar (APM) ab initio para ser instaurado o Tribunal do Júri no âmbito da Justiça
Militar da União (JMU), com fundamento no art. 5º, XXXVIII, “d”, c/c o art. 124, ambos da
Constituição Federal; e, subsidiariamente, suscitou a competência do Juiz Federal da Justiça
Militar para processar e julgar o feito.
No mérito, a Defesa alegou que a vítima e o réu eram amigos, o qual ficou
psicologicamente abalado pelas consequências do fato, requerendo a desclassificação da
conduta para o art. 206 do CPM – homicídio culposo (APM nº 7000067-08.2023.7.11.0011 –
7000868-60.2023.7.00.0000
40001365381 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Evento 80 – Doc. ALEGAÇÕES1).
Em 22.8.2023, o CPJAer, por unanimidade, condenou o réu à pena de 6 (seis)
anos de reclusão, como incurso no art. 205, caput, do CPM, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto e com o direito de apelar em liberdade.
Em 28.8.2023, a Defesa constituída interpôs a presente Apelação.
Em suas Razões, a Defesa requer, preliminarmente, a nulidade da APM ab
initio, para que o réu possa se manifestar sobre o direito subjetivo de ser julgado pelo
Tribunal do Júri perante a JMU; e, sucessivamente, suscita a competência do Juiz Federal da
Justiça Militar para julgar o feito. No mérito, pugna pela absolvição do apelante; e, sendo
essa tese rejeitada, pela desclassificação do crime para homicídio culposo.
Subsidiariamente, quanto à dosimetria da pena, pleiteia o reconhecimento da minorante
inominada da terceira fase, na fração de 1/3 (um terço), fixando-se o regime aberto para o
cumprimento de pena.
Em Contrarrazões, o Parquet pugna pelo não provimento do Apelo.
A Procuradoria Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer da
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento do Recurso, rejeitando-se as preliminares suscitadas pela Defesa, e, no
mérito, pelo seu não provimento.
O Ministro-Revisor teve a vista dos autos.
O presente Processo foi posto em pauta para julgamento.
É o Relatório.
VOTO
A presente Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecida, processada e julgada.
De início, serão analisados os temas preliminares, suscitados pela Defesa.
PRELIMINARES
1ª Preliminar: Nulidade do feito ab initio para ser instaurado o Tribunal
Júri.
A Defesa suscita a nulidade do feito, alegando que a “adoção do rito do
Tribunal do Júri é direito subjetivo do acusado”, o qual deveria ser aplicado no âmbito da
Justiça Militar.
Assim, o apelante requer a nulidade do feito ab initio, para que lhe seja
oportunizada a opção de ser julgado pelo Tribunal do Júri no âmbito da JMU. Para a Defesa,
o amparo estaria no art. 5º, XXXVIII, “d”, c/c o art. 124, ambos da CF/88.
7000868-60.2023.7.00.0000
40001365381 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os argumentos defensivos não procedem.
O presente caso trata de crime cometido por ex-Soldado da Aeronáutica contra
o seu colega de farda, em área sob a Administração Militar. Consoante o art. 124 da CF/88
c/c o art. 9º, inciso II, “a”, do CPM, o agente submete-se à competência da JMU.
Frise-se que inexiste, na legislação vigente, dispositivo autorizando, no âmbito
da JMU, o afastamento da competência do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) em favor
do rito do Júri.
Em meio às alterações introduzidas pela Lei nº 13.774/2018 na Lei de
Organização da Justiça Militar (LOJM), não houve modificação no sentido de deslocar para o
Júri a competência para o julgamento dos crimes militares dolosos contra a vida praticados
por militares contra colegas de farda.
Assim, não se justifica afastar o escabinato e a regra prevista na Legislação
Processual Penal Militar para substitui-lo pelo rito do Tribunal do Júri.
O STM tem mantido esse mesmo entendimento:
“EMENTA: APELAÇÃO. CRIME PRATICADO POR MILITAR CONTRA MILITAR.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA
PARA O JULGAMENTO DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. [...] HOMICÍDIO DOLOSO E QUALIFICADO. ACERVO
PROBATÓRIO COMPROVANDO A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE. COMPANHEIRO DE
FARDA.
[...]
APELO
DEFENSIVO.
PROVIMENTO
PARCIAL.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. Em função da jurisprudência reinante sobre a matéria, fica firmada a
competência do Conselho Permanente de Justiça para julgar os crimes dolosos contra a
vida. Tanto o apelante como a vítima ostentavam a mesma graduação de soldado, e serviam
ao Exército Brasileiro, portanto, eram efetivamente militares à época dos fatos, o que firma
a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito. [...] Apelo
parcialmente provido. Decisão por unanimidade.” (STM. APELAÇÃO nº 7001037-
23.2018.7.00.0000. Relator Ministro ALVARO LUIZ PINTO. Julgamento: 21.5.2019.
Publicação: 18.6.2019); (Grifos nossos.)
“EMENTA: Apelação. Homicídio simples (CPM, art. 205). I) Preliminares: 1) Incompetência
da Justiça Militar da União. Rejeição. Tratando de crime praticado por militar da ativa
contra militar da ativa atrai-se a competência da Justiça Castrense para processar e julgar o
feito, de acordo com a norma inserida no art. 9º, II, "a", do CPM, sobrepondo-se, por sua
especialidade e imperativo constitucional, à competência do Tribunal do Júri. [...] Rejeição.
[...] Por unanimidade, rejeitadas as preliminares da Defesa de incompetência da Justiça
Militar da União, de inépcia da inicial acusatória arguida pela Defensoria Pública da União
e de nulidade da Sentença. [...]”. (STM. APELAÇÃO nº 0000022-27.2003.7.01.0101. Relator
Ministro FRANCISCO JOSÉ DA SILVA FERNANDES. Julgamento: 2.8.2010. Publicação:
16.12.2010). (Grifos nossos.)
Para demonstrar o acerto da competência constitucional da Justiça Castrense no
julgamento dos crimes dolosos contra a vida de militar em serviço, cita-se julgado do STF, in
verbis:
“[...] A jurisprudência do STF é no sentido de ser constitucional o julgamento dos crimes
dolosos contra a vida de militar em serviço pela Justiça Castrense, sem a submissão destes
crimes ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 9º, III, d, do CPM. [...]” (HC 91.003, Relatora
7000868-60.2023.7.00.0000
40001365381 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ministra CÁRMEN LÚCIA. Primeira Turma Julgamento em 22.5.2007. Publicação em
3.8.2007).
Assim, à luz da Lei e da jurisprudência dos citados Tribunais, o CPJEx perfaz o
Juiz Natural para o julgamento deste caso.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do feito ab initio, para que seja
instaurado o Tribunal do Júri, suscitada pela Defesa, por falta de amparo legal.
2ª Preliminar: Nulidade do feito ab initio, para que o agente seja
processado e julgado monocraticamente por Juiz Federal da Justiça Militar.
A Defesa, em sede preliminar (subsidiariamente), pugna pela nulidade do feito,
para que o agente seja processado e julgado por Juiz Federal da JMU. Para tanto, argumenta
que o apelante não mais ostenta a condição de militar.
A preliminar não merece acolhimento.
Inicialmente, o Processo não aborda delito praticado por civil. O crime foi
cometido por agente que ostentava a condição de militar ao tempo do homicídio, inclusive
desferido contra colega de farda.
In casu, o réu cometeu o crime na condição de Soldado da Aeronáutica, o que
atrai, perante a Primeira Instância, a competência do CPJ da respectiva Força para o processo
e o julgamento do caso.
A suposta controvérsia foi dirimida pelo STM por ocasião do julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425 - 51.2019.7.00.0000, o
qual fixou a seguinte tese:
“Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas”.
O status do agente ao tempo do fato define o órgão da Justiça Especial
competente para processar e julgar o caso. A perda superveniente da condição de militar não
possui o condão de alterar o foro de competência.
Portanto, a arguição preliminar defensiva deve ser rejeitada.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do feito ab initio, para que o
agente seja processado e julgado monocraticamente por Juiz Federal da Justiça Militar,
suscitada pela Defesa, por falta de amparo legal.
MÉRITO
A Defesa constituída recorre contra a Sentença que condenou o ex-Sd Aer
FELIPE DE CARVALHO SALES à pena de 6 (seis) anos de reclusão, como incurso no art.
205, caput, do CPM.
7000868-60.2023.7.00.0000
40001365381 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O apelante requer, em síntese, a desclassificação do delito de homicídio doloso
(art. 205 do CPM) para o culposo (art. 206 do CPM) e a aplicação da minorante inominada,
em razão do abalo psicológico por ele suportado.
O pleito defensivo não merece acolhimento.
1. Dos fatos.
Em 19.11.2022, por volta das 7h45, no interior do Posto 1 do Prédio Anexo ao
Ministério da Defesa (MD), em Brasília-DF, a vítima (Sd Aer Kauan Duarte) estava sentado
em um sofá na sala de convivência ao lado do Sd Gustavo Arcanjo de Oliveira.
Na ocasião, o réu entrou na sala; dirigiu-se à vítima; sacou a pistola (Imbel,
calibre 9mm, modelo M-973), a qual portava na cintura; realizou o “golpe de segurança” e a
disparou contra a cabeça do Sd Kauan, o qual moreu no local.
No momento do homicídio, o Sd Everton Francisco dos Santos viu quando o
réu realizou o “golpe de segurança” na arma. Os Sds Luiz Felipe dos Santos Gomes e Ruan
Ribeiro Rodrigues também estavam sentados na sala de convivência, em outro sofá.
Após o disparo, o réu portando a pistola, foi ao encontro do Cabo de Guarda, o
S1 Ezequiel Brito, que realizou os procedimentos de segurança na arma, acompanhado pela
3º Sgt Ana Carolina Maria da Costa Muniz, Comandante da Guarda de Serviço no dia.
Os fatos descritos na Inicial foram corroborados pelas testemunhas presentes,
conforme os depoimentos que serão adiante detalhados.
O S2 Gustavo Arcanjo de Oliveira relatou que (APM nº 7000067-
08.2023.7.11.0011 - Evento 42 - Vídeo 2, minutos 7:13 a 13:45):
“(...) estava de serviço na data dos fatos (...). O acautelamento do armamento foi feito no
Material Bélico da Base, onde a equipe de serviço recebe orientações sobre o uso da arma.
(...) ao chegarem ao prédio anexo ao Ministério da Defesa receberam novamente
um briefing sobre o serviço, uso adequado do armamento e a proibição de brincadeiras. (...)
estava na sala de convivência com outros soldados, sentado ao lado da vítima vendo vídeos no
celular e havia mais três soldados em outro sofá, Everton, Luis Felipe e Ruan. (...) não
percebeu a chegada do réu e que foram surpreendidos com o disparo da arma de fogo e
todos começaram a gritar, então a vítima caiu por cima dele. O réu não esboçou nenhuma
reação, apenas saiu correndo. (...) soube que entregou a arma para o S1 Ezequiel. (...)”.
(Grifos nossos.)
O ex-Sd Everton Francisco dos Santos declarou que (APM nº 7000067-
08.2023.7.11.0011 - Evento 42 - Vídeo 2, minutos 14:21 a 25:16):
“(...) estava de serviço no dia dos fatos. (...) houve briefing sobre o uso do armamento e ainda
um reforço das orientações no local do serviço, prédio do MD. (...) no momento do disparo
estava na sala de convivência e presenciou o réu chegar ao recinto, dar o golpe de
segurança na arma e virar, na direção do S2 Kauan, com o armamento em punho e ouviu o
disparo. Após o disparo, viu a vítima cair deitado no braço do sofá e o acusado saiu
correndo da sala com a arma na mão. (...) já viu o réu fazer brincadeiras com a arma em
serviço diversas vezes com outros colegas, tais como apontar a arma, colocar na cintura ou
esconder o armamento dos outros, (...)”. (Grifos nossos.)
7000868-60.2023.7.00.0000
40001365381 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ex-Sd Luiz Felipe dos Santos Gomes afirmou que (APM nº 7000067-
08.2023.7.11.0011 - Evento 42 - Vídeo 2, minutos 25:51 a 31:10):
“(...) estava de serviço naquele dia, (...). Confirmou que na Base Aérea de Brasília (BABR)
houve briefing a respeito do uso adequado do armamento e alerta sobre a proibição de
brincadeiras. Acrescentou que no local do serviço, prédio do Ministério da Defesa (MD),
foram dadas mais orientações de reforço abordando o mesmo tema. (...) na hora do disparo
estava na sala de convivência sentado em um dos sofás com o S2 Ruan e no sofá do lado
estavam o S2 Kauan e o S2 Arcanjo, todos assistindo vídeos no celular. O S2 Everton também
estava na sala em uma cadeira mais atrás. (...) o acusado chegou na sala, com a arma na
cintura, sacou o armamento e começou a brincar apontando para os demais colegas, quando
ocorreu o disparo. (...) reparou que a arma estava com o carregador acoplado. Não viu o
momento do disparo, pois estava olhando o celular, só reparou o clarão e o barulho. A reação
do acusado foi sair da sala. (...) Acrescentou que nos horários de descanso era previsto que o
armamento estivesse no cofre, mas como estava ano final do serviço, próximo à rendição, era
previsto que os militares estivessem com a arma no coldre e o carregador fora da pistola (...)”.
O Sd Ruan Ribeiro Rodrigues relatou que (APM nº 7000067-
08.2023.7.11.0011 - Evento 42 - Vídeo 2, minutos 31:29 a 36:41):
“(...) estava presente na sala de convivência no dia dos fatos. (...) estava de serviço armado e
recebeu o armamento no Material Bélico na Base Aérea, onde receberam instruções acerca
do uso adequado da arma e da proibição de brincadeiras. (...) no local do serviço também
receberam um briefing de reforço com o mesmo tema. (...) estava na sala de convivência
aguardando o fim do serviço assistindo uma série no celular com fones de ouvido, e não
percebeu quem chegava ao local. (...) apenas ouviu a voz do réu e depois o barulho do
disparo. (...) após o disparo olhou para frente e viu o acusado de pé. (...) saiu correndo e nem
chegou a ver a vítima. (...).” (Grifos nossos.)
O Sd Willian Pereira Cardoso declarou que (APM nº 7000067-
08.2023.7.11.0011 - Evento 42 - Vídeo 2, minutos 37:09 a 40:52):
“(...) não presenciou o disparo, mas estava de serviço naquele dia. (...) na manhã dos fatos,
estava se barbeando no alojamento, quando o réu encostou a arma nas suas costas e disse
que se atirasse naquele momento a testemunha não andaria mais. (...) pediu para o réu sair
do alojamento e ele saiu. Minutos depois, quando estava guardando o barbeador disse que
ouviu um disparo de arma de fogo do lado de fora. (...) presenciou outras vezes o acusado
brincar com a pistola de serviço. (...)”. (Grifos nossos.)
Frise-se que o fato acima ocorreu minutos antes do crime de homicídio. Logo, o
Sd Willian Pereira Cardoso passou pelo provável risco de também morrer.
No seu interrogatório o réu declarou que (APM nº 7000067-08.2023.7.11.0011 -
Evento 63 - Vídeo 2, minutos 8:13 a 24:31):
“(...) no dia dos fatos estava de serviço de guarda do anexo, armado com pistola. (...) na
manhã do dia 19.11.2022, após cumprir seu quarto de hora, reuniu-se com os demais colegas
na sala de convivência. (...) tinha conhecimento que quando não estivesse de prontidão no
posto, a orientação era guardar o armamento dentro do cofre, mas ficou brincando com a
arma no momento de descanso. (...) entrou na sala de convivência com a arma em punho,
deu o golpe e apertou o gatilho da pistola em direção à vítima. (...) efetuou o disparo contra o
colega pensando que o armamento estava desmuniciado, sem o carregador. Aduziu que a
arma de fato estava municiada no momento do disparo, pois tinha se distraído ao conversar
no alojamento, esquecendo-se de deixar o carregador no cofre. (...) recebeu instruções sobre
o adequado uso do armamento, a proibição de brincadeiras, e que o procedimento padrão
7000868-60.2023.7.00.0000
40001365381 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

era tirar o quarto de hora com a arma desmuniciada, com o carregador dentro do bolso da
calça e apenas municiar o armamento caso houvesse a necessidade de utilização, além
disso, tinha ciência que fora do posto a arma deveria ficar no cofre. (...) tem ciência que não
se faz isso com o carregador na arma. (...) no mesmo dia, no banheiro do alojamento
encostou a arma nas costas do S2 Willian dizendo que se atirasse o colega ficaria sem
andar. (...)”. (Grifos nossos)
A autoria é confessa. O apelante assumiu que efetuou o disparo contra o Sd
Kauan, causando a morte da vítima. Os depoimentos das testemunhas e a declaração do réu
estão em absoluta concordância.
A materialidade foi comprovada pelo Exame Cadavérico de Kauan Jesus da
Cunha Duarte, pelo Laudo Pericial de Exame da Arma de Fogo, pelo Exame de Confronto
Balístico, pelo Laudo Pericial de Exame de Local, entre outros.
O art. 33 do CPM dispõe, in literis:
Art. 33. Diz-se o crime:
Culpabilidade
I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência
ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o
resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que
poderia evitá-lo.
No dolo eventual, o agente não deseja o resultado, mas assume o risco de
produzi-lo. Nessa indesejada postura, prevê a ocorrência, não quer que suceda, mas não
deixa de agir, mostrando-se, caso aconteça, indiferente à ocorrência do resultado.
O dolo eventual deve ser analisado a partir do aspecto volitivo, além da atitude
do agente em relação ao resultado, o qual aceita como possível ou provável, assumindo o
risco da sua ocorrência.
Sobre o tema, ANDRÉ LUIS CALLEGARI ressalta que:
“(...) No dolo eventual o sujeito representa o resultado como de produção provável e,
embora não queira produzi-lo, continua agindo e admitindo sua eventual produção. O
sujeito não quer o resultado, mas "conta com ele", “admite sua produção", "assume o
risco" etc. Com todas essas expressões pretende-se descrever um complexo processo
psicológico no qual se mesclam elementos intelectivos e volitivos, conscientes ou
inconscientes, de difícil redução a um conceito unitário de dolo ou culpa. (...)”. (CALLEGARI,
André Luís. Dolo Eventual e Crime de Trânsito. In: Direito Penal Contemporâneo: questões
controvertidas. Coord.: Gilmar Ferreira Mendes, Pierpaolo Cruz Bottini e Eugênico Pacelli.
Ed. Saraiva. São Paulo, 2011.) (Grifo nosso.)
Frise-se que a existência do dolo eventual é constatada pelas circunstâncias
verificadas no evento.
Na esteira do exposto, destaca-se excerto da Sentença condenatória:
7000868-60.2023.7.00.0000
40001365381 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) A culpa consciente pressupõe que o sujeito não quer o resultado e nem assume o risco de
produzi-lo. Apesar de cogitar a possibilidade, acredita sinceramente ser capaz de evitá-lo. Já
no dolo eventual, o sujeito não somente prevê o resultado naturalístico, como também, aceita
como uma das alternativas possíveis.
Neste caso, como se trata de constatação de foro volitivo, contido na mente do réu, a
incidência de um ou de outro instituto deve ser reconhecida mediante o exame das
circunstâncias que envolvem a conduta do acusado no evento concreto.
Isso é o que estabelece a jurisprudência do STF:
[...] DOLO EVENTUAL X CULPA CONSCIENTE. [...] FATOS ASSENTADOS NA
ORIGEM. ASSENTIMENTO QUE SE DESSUME DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOLO
EVENTUAL CONFIGURADO [...] A diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente
encontra-se no elemento volitivo que, ante a impossibilidade de penetrar-se na psique do
agente, exige a observação de todas as circunstâncias objetivas do caso concreto, sendo
certo que, em ambas as situações, ocorre a representação do resultado pelo agente. [...] 24.
Ordem denegada. (HC 101698, Relator LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18.10.2011,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 29.11.2011 PUBLIC 30.11.2011).
Dessa maneira, perante as circunstâncias do crime comprovadas em juízo, data máxima
venia à tese sustentada pela combativa defesa, é impossível a desclassificação para
homicídio culposo (art. 206, CPM), mormente pela assunção do risco estabelecida na
diferença entre a culpa consciente e o dolo eventual anteriormente abordada. (...)”. (Grifos
nossos.)
Após a análise dos autos, percebe-se que o réu tinha a plena previsão do
resultado, assumindo o risco de produzi-lo. As referidas circunstâncias do seu dolo eventual
esclareceram que, estando de serviço, sacou a arma, apontando-a, sem qualquer limite, para a
vítima.
Como militar, estava ciente do provável disparo, tendo sido, inclusive, alertado
sobre a necessária segurança ao manusear o armamento.
A sua ação desprezou as normas de segurança de manuseio do armamento de
serviço, demonstrando nítida indiferença ao resultado que adveio de sua reprovável conduta.
Ademais, como bem estampado nos depoimentos, a postura de dolo eventual do
agente, verificada antes mesmo do lamentável homicídio, poderia ter ceifado a vida do Sd
Willian Pereira Cardoso, o qual também foi submetido à sua indiferença em relação ao
possível e trágico resultado.
2. Das Teses Defensivas.
2.1. Desclassificação para Homicídio Culposo.
A Defesa requer a reforma da Sentença, visando à desclassificação da conduta
de homicídio doloso (art. 205, caput, do CPM), para culposo (art. 206, caput, do CPM).
Nesse mote, pede a reformulação da pena imposta, aplicando-se a minorante
inominada, em razão do abalo psicológico sofrido pelo apelante.
7000868-60.2023.7.00.0000
40001365381 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa afirma que, mesmo na hipótese de o réu ter previsto o resultado e
assumido o seu risco, a sua indiferença em relação à integridade física da vítima não foi
comprovada. Assim, a condenação pela prática de homicídio doloso seria desproporcional.
A tese defensiva não se sustenta.
O fato de a vítima e o réu serem amigos e do abalo emocional, ocorrido após o
disparo, não afastam o dolo eventual.
As declarações prestadas pelas testemunhas Ezequiel de Brito, Everton
Francisco dos Santos, Ruan Ribeiro Rodrigues e Willian Pereira Cardoso informam que
o réu, costumeiramente, brincava com a arma de serviço.
Ademais, no dia do ocorrido, o réu, minutos antes de disparar contra o rosto da
vítima, entrou no alojamento dos militares, onde o S2 Willian Pereira Cardoso barbeava-se,
encostou a pistola nas costas do colega e disse: “se eu atirar, você não anda mais”.
Esse grave fato foi reconhecido pelo próprio réu por ocasião do seu
interrogatório e no depoimento do Soldado que suportou o provável risco de morrer.
Além disso, o réu, em seu interrogatório, assumiu o manuseio indevido,
admitindo que a pistola estava carregada no momento do disparo.
O carregador e a arma deveriam permanecer dentro do cofre nas horas de
descanso. Mesmo ciente dessa regra crucial para a segurança do serviço, o réu a desprezou.
Os relatos das testemunhas foram unânimes em afirmar que os soldados eram
regularmente orientados sobre o uso adequado da arma de fogo acautelada em serviço. A
proibição de brincadeiras com armamentos era de conhecimento notório dos militares.
Inclusive, no dia do crime, houve dois briefings sobre segurança, o primeiro no
Material Bélico da Base Aérea de Brasília (BABR) e outro no prédio anexo ao Ministério da
Defesa.
Frise-se que essas recomendações visam alertar os militares durante o serviço
sobre a necessária segurança com o armamento de dotação e de tantos outros equipamentos
utilizados nesse mister.
Entretanto, ressalta-se que esses cuidados integram o cotidiano do meio
castrense, esteja ou não cumprindo serviço de escala, os quais são ministrados nos cursos de
formação.
Fruto da instrução recebida, os alertas de segurança durante o serviço nada mais
são do que o reforço da postura exigível a qualquer tempo de todos os militares.
O réu, enquanto militar, como resultado da formação recebida e dos avisos de
seus superiores, não desconhecia as possíveis consequências da sua lamentável
"brincadeira".
7000868-60.2023.7.00.0000
40001365381 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, mesmo tendo a previsão do nefasto resultado da sua conduta, assumiu o
risco de produzi-lo, quando destravou a arma carregada, apontou e disparou-a, ceifando a
vida do Sd Kauan.
No contexto em tela, inegavelmente, o réu assumiu o risco de causar o dano,
pois estava armado, fora do seu posto de serviço, e, consciente da letalidade da arma,
apontou-a contra a vítima e disparou.
Logo, estando indiferente à morte do colega, o réu agiu com absoluto descaso
diante do resultado previsto. A ação delitiva enquadra-se na moldura do art. 205, caput, do
CPM.
O crime de homicídio com dolo eventual resta indene de dúvida, rechaçando-se
a pretendida desclassificação para a modalidade culposa.
Assim, não é possível enquadrar a conduta do réu como shomicídio
culposo, sendo o dolo eventual a definição correta para a sua conduta.
2.1.1. Jurisprudência.
A seguir, colacionam-se alguns julgados pertinentes à matéria, in literis:
“EMENTA: EMBARGOS. HOMICÍDIO. DOLO EVENTUAL. CULPA CONSCIENTE.
CONTINGENTE PROBATÓRIO. CAPACIDADE COGNITIVA. PERÍCIA. TREINAMENTO.
REJEIÇÃO. Como é cediço, age com dolo eventual aquele que, embora não desejando
diretamente praticar a infração penal, não se abstém de agir e, com esse proceder, assume o
risco de produzir o resultado que por ele já havia sido previsto e aceito. Por outro lado, a
culpa consciente refere- se à conduta daquele que age, com previsão do resultado, mas
acreditando que este não venha a ocorrer. Ressai do contingente probatório existente nos
autos que o Embargante estava em pleno gozo da sua capacidade cognitiva quando sacou a
arma que portava no coldre, carregou-a e apontou- a para a vítima. A perícia realizada na
arma utilizada pelo Embargante atestou que esta não apresentava qualquer tipo de defeito,
sendo confirmada a sua perfeita condição de uso. Sabe-se à saciedade que os militares passam
por rigorosos treinamentos para, enfim, estarem aptos a manusear armas. Despiciendo dizer
que o Embargante detinha total conhecimento de como realizar o correto manuseio da
arma, como também da seriedade com que deveria conduzir-se ao portar armamento.
Rejeição dos Embargos. Maioria.” (STM. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
nº 7000118-63.2020.7.00.0000. Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Julgamento: 22.10.2020. Publicação: 16.11.2020.); (Grifos nossos.)
“EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES.
HOMICÍDIO.
CONTROVÉRSIA.
ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO EVENTUAL. COMPROVAÇÃO. DISPARO DE ARMA
DE
FOGO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
MODALIDADE
CULPOSA.
IMPOSSIBILIDADE. DIMINUIÇÃO DA PENA. AGRAVANTE NO PATAMAR MÍNIMO.
ACOLHIMENTO PARCIAL. O sentenciado, de forma livre e consciente, mesmo previamente
advertido por colega de farda acerca do perigo do manuseio de arma de fogo municiada,
não refreou sua atitude, ao revés, prosseguiu e desferiu o disparo, sem se importar com o
resultado. O elemento subjetivo do crime ficou indiscutivelmente comprovado; ou seja, o
embargante atuou com consciência e vontade, sabedor da ilicitude do que estava fazendo, a
partir do momento em que apontou a arma e realizou o disparo contra a vítima. A ação
perpetrada no vertente processo configura o dolo eventual. O embargante agiu com desprezo
ao maior bem juridicamente tutelado: a vida; e desconsiderou qualquer possibilidade de
salvamento por estar a aproximadamente meio metro da vítima, assumindo a
responsabilidade pelo risco do resultado. Afastada a tese de culpa consciente defendida pela
corrente minoritária. Embargos acolhidos parcialmente. Decisão majoritária.” (STM.
7000868-60.2023.7.00.0000
40001365381 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 0000124-82.2014.7.03.0303. Relator
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 5.4.2018.
Publicação: 16.5.2018.); (Grifos nossos.)
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA. (DPU). HOMICÍDIO NA FORMA
TENTADA. MANUSEIO DA ARMA DE SERVIÇO [...] APONTAR ARMA MUNICIADA EM
DIREÇÃO A COLEGAS DE FARDA. CONDUTAS ANTERIORES QUE EXORBITARAM
O DEVER DE CUIDADO. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. PENA NO MÍNIMO
LEGAL. TENTATIVA NA FRAÇÃO DE 1/3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
MAIORIA. I - Configura-se o dolo eventual na conduta do agente que, embora com intuito
de realizar brincadeira, aciona gatilho, apontando o armamento, a todo tempo, contra
colegas de farda. Ademais, os elementos fáticos indicam a clara distinção entre o dolo
eventual e a culpa consciente com base na Teoria da Imputação Objetiva. [...] IV - Provimento
parcial do recurso defensivo. Decisão por maioria.” (STM. APELAÇÃO nº 0000148-
27.2015.7.02.0102. Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgamento:
19.4.2018. Publicação: 17.5.2018.) (Grifos nossos.)
Sobre o tema, a jurisprudência do STM está em perfeita sintonia com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do STF:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. [...]. DOLO EVENTUAL.
[...] ORDEM DENEGADA. [...] 2. O dolo eventual compreende a hipótese em que o sujeito
não quer diretamente a realização do tipo penal, mas a aceita como possível ou provável
(assume o risco da produção do resultado, na redação do art. 18, I, in fine, do CP). 3. Faz-se
imprescindível que o dolo eventual se extraia das circunstâncias do evento, e não da mente
do autor, eis que não se exige uma declaração expressa do agente [...] 9. Ante o exposto,
denego a ordem de habeas corpus.” (STF. HC 97252. Ministra Relatora ELLEN GRACIE.
Segunda Turma. Julgamento: 23.6.2009. Publicação: 4.9.2009); (Grifo nosso.)
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS DOLOSOS.
PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. DOLO EVENTUAL E CULPA CONSCIENTE.
QUAESTIO FACTI E QUAESTIO IURIS. [...] IV - O dolo eventual, na prática, não é
extraído da mente do autor, mas, isto sim, das circunstâncias. Nele, não se exige que
resultado seja aceito como tal, o que seria adequado ao dolo direto, mas isto sim, que a
aceitação se mostre no plano do possível, provável. [...] Recurso provido, restabelecendo-se a
pronúncia de primeiro grau.” (STJ. REsp 247.263, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta
Turma. Julgado em 5.4.2001. Publicação em 24.9.2001.) (Grifo nosso.)
Assim, diante da sólida jurisprudência dos mencionados Tribunais e do quanto
acostado aos autos, verifica-se que o réu agiu com dolo eventual, pois teve a nítida previsão
do resultado lesivo, assumindo o risco da sua efetivação.
2.2. Da aplicação da minorante inominada.
A Defesa pede, subsidiariamente, a aplicação de minorante inominada, o que
não merece prosperar.
Em casos muito particulares, a jurisprudência do STM até pode admitir a
aplicação da referida causa de diminuição de pena. Entretanto, reforça-se que a sua incidência
está adstrita a circunstâncias fáticas excepcionais.
Nesses casos, a fixação da reprimenda atinge patamar muito além do necessário
para a proporcional resposta do Estado em face do cometimento do injusto.
7000868-60.2023.7.00.0000
40001365381 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nos presentes autos, não se vislumbra, no contexto fático, nenhuma
excepcionalidade que justifique a incidência da minorante inominada.
O Decisum foi aplicado em atenção aos fatos, aos elementos probatórios e às
demais circunstâncias judiciais. A Sentença valorou, favoravelmente, as particularidades dos
arts. 69, 70 e 72, todos do CPM, e fixou a pena no mínimo legal, razão pela qual deve ser
mantida.
Nesse sentido, colacionam-se os julgados a seguir:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. ART. 251, CAPUT, DO CPM. [...]
SANÇÃO PENAL. DOSIMETRIA PROPORCIONAL. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO. MINORANTE INOMINADA. DESPROVIMENTO.
RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. [...] A invocada minorante inominada é adotada
em situações excepcionais, em que se verifica a inequívoca desproporção entre o dano
causado e a pena mínima abstratamente cominada, o que não é o caso dos autos.
Desprovimento do apelo defensivo. Decisão majoritária.” (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000764-68.2023.7.00.0000. Relator Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Julgamento: 25.4.2024. Publicação: 4.7.2024); (Grifo nosso.)
“EMENTA:
[...].
MINORANTE
INOMINADA.
INOCORRÊNCIA
FÁTICA
DE
EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A DIMINUIÇÃO DA PENA IMPOSTA NA
ORIGEM. [...] APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR
MAIORIA. [...] A jurisprudência desta Corte somente admite a aplicação da denominada
"minorante inominada" quando o contexto fático demonstre a ocorrência de situações
excepcionais, verificadas nos casos em que a fixação da reprimenda imposta revela-se
desproporcional para restabelecer o equilíbrio da ordem jurídica abalada pelo cometimento
do injusto. À mingua de tais circunstâncias, não há que se cogitar de sua aplicação,
cabendo ao Julgador apenas adotar a solução jurídica abstratamente idealizada pelo
legislador. [...] Apelo parcialmente provido. Decisão por maioria.” (STM. APELAÇÃO nº
7000737-56.2021.7.00.0000. Relator Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Julgamento: 7.4.2022. Publicação: 25.5.2022). (Grifos nossos.)
Assim, em vista do trágico e lamentável resultado provocado pela conduta do
apelante, a sanção penal aplicada no seu mínimo legal – 6 (seis) anos de reclusão – resta
adequada.
A aplicação de reprimenda aquém do mínimo legal seria desproporcional em
relação ao impactante resultado da conduta dolosa do agente, que trouxe consequências
definitivas para a família da vítima.
3. O Parecer da PGJM.
Na mesma esteira de raciocínio, a PGJM, em Parecer da Subprocuradora-Geral
Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, consignou com propriedade pelo desprovimento do
Apelo Defensivo, in verbis:
“(...) Não há qualquer lanço de dúvidas, no tocante ao dolo eventual na conduta delitiva em
tela, quando se afere em tal contexto fático probatório que o acusado assumiu o risco de
produzir o resultado (violação do bem jurídico tutelado). Destacam-se, sobretudo, a
consciência da potencialidade lesiva do armamento, o treinamento e as advertências por
equipes de serviço e superiores acerca do manuseio de arma de fogo em serviço, bem como o
descaso com a vida alheia e a brincadeira no manuseio de arma de fogo, como dito alhures.
7000868-60.2023.7.00.0000
40001365381 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Bem assim, o escrutínio dos autos aponta toda a dinâmica delituosa, mormente suportada por
depoimentos testemunhais harmônicos entre si e provas materiais seguras (Laudos, perícias,
etc), tudo a correlacionar a autoria e a materialidade delitiva imputadas ao acusado. Há que
se acrescentar, a nosso viso, que a r. sentença condenatória foi exarada atenta aos fatos, aos
elementos probatórios e demais circunstâncias judiciais no caso concreto, tudo em desate
para uma sanção penal, aplicada no mínimo legal, justa e proporcional ao lamentável caso
sub examine. (...)”. (Grifos nossos.)
4. Conclusão.
A Defesa busca mitigar a responsabilidade do réu, alegando que tudo não
passou de acidente, resultado de “infeliz brincadeira”.
Examinadas as circunstâncias que envolveram a conduta do réu, especialmente
os riscos implicados na realização da alegada “brincadeira” - cujo resultado criminoso foi
previsto e era, até mesmo, provável -, resta afastada a desclassificação do crime para
homicídio culposo.
O réu, mesmo advertido inúmeras vezes sobre o uso adequado das armas de
fogo acauteladas e a absoluta proibição de brincadeira com o objeto, não refreou sua atitude,
ao revés, insistia em apontar o instrumento letal para os colegas de farda.
O elemento subjetivo do crime restou comprovado. O apelante, ao apontar a
arma e realizar o disparo contra a vítima, atuou com consciência e vontade, assentindo com o
resultado.
Assim, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos, a conduta perpetrada
subsome-se à figura dolosa prevista no art. 205, caput, do CPM.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento à Apelação interposta
pelo ex-Sd Aer FELIPE DE CARVALHO SALES, mantendo íntegra, por seus próprios e
jurídicos fundamentos a Sentença condenatória.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365381v5 e do código CRC a732c658.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 15/10/2024, às 9:5:26
7000868-60.2023.7.00.0000
40001365381 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR